Tribunal: TJDFT
Processo: 0052690-85.2010.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA CORREÇÃO DE HÉRNIA UMBILICAL. RISCO DE REJEIÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO. COMPLICAÇÕES. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADA ADEQUADAMENTE ANTES E DEPOIS DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE.
1. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade. 1.1. Em relação aos atos omissivos, a doutrina administrativista brasileira exige a demonstração da culpa do Estado, ou da pessoa jurídica de direito privado, conforme o caso, para se impor a responsabilidade. A noção de culpa, todavia, não é aquela comum, destinada à apuração da responsabilidade no Direito Privado, mas aquela surgida do Direito Administrativo francês, calcado na Teoria da Faute du Service, ou falta do serviço, ou falha do serviço, que impõe o dever de indenizar ao Estado quando, por imposição legal, deveria agir, mas não agiu, ou agiu deficientemente.
2. A utilização da denominada Tela de Marlex no tratamento de hérnia umbilical traz consigo o risco de rejeição do material, por tratar-se de corpo estranho, ainda quando utilizada de forma adequada e correta.
3. Não demonstrada de forma indelével que as reações apresentadas pela autora decorreram da conduta irregular dos profissionais, isto é, da falha na prestação do serviço público de saúde, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.